Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014976-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ANTONIO BENEVIDES DE FREITAS - CPF: 453.451.981-87 (AGRAVANTE), CARLO PARINI - CPF: 075.083.441-20 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO PROVIDO.

Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear
direito

alheio
em
nome

próprio
(art.
18
do
CPC
/2015), sendo descabido o executado suscitar nulidade processual pela não intimação da sua esposa para se manifestar sobre o pedido de adjudicação formulado pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de intimação da esposa do devedor quanto a adjudicação do imóvel.

O agravante alega que antes da efetivação desse ato (adjudicação) é necessária a anuência da cônjuge, pois afetará sobremaneira o seu quinhão em possível partilha de bens já que, em razão do casamento, também é dona de metade da propriedade.

Afirma que a sua esposa não anuiu com a adjudicação, sendo que nos termos do § 5º do art. 876 do CPC necessária garantir a ela o mesmo direito, como também os ascendentes e descendentes.

Aduz que além disso, o agravado não anexou certidão atualizada de inteiro teor e ônus do imóvel.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 173790663).

Contraminuta no ID. 176571186.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que declarou a desnecessidade de intimação de sua esposa e herdeiros a se manifestar em relação ao pedido de adjudicação feito pelo agravado.

Para tanto defende que há ofensa ao art. 876, §5º, do CPC, ao dispor que:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados (...).

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no
art. 889, incisos II a VIII
, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

No ponto, o
decisum
agravado ressaltou que a esposa do agravante já teve a oportunidade de se manifestar quando o bem foi penhorado, não tendo apresentado qualquer objeção a tal constrição imobiliária.

Não fosse o bastante, a alegação do devedor se qualifica como defesa de direito alheio em nome próprio, o que não lhe é deferido pelo ordenamento jurídico, mesmo sendo casado com a pessoa potencialmente prejudicada.

Cabe apenas à dela o interesse na proteção de sua meação (art. 18 do CPC).

A propósito, julgados desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO –
POSTULAÇÃO DE
DIREITO
DE TERCEIRO EM
NOME

PRÓPRIO
– INVIABILIDADE – ART.
18
DO
CPC
/2015
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear
direito

alheio
em
nome

próprio
(art.
18
do
CPC
/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados
da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do
CPC
. (N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DOS BENS ADJUDICADOS - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DA
ADJUDICAÇÃO
– AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – QUESTÃO RESOLVIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DESMEMBRAMENTO DAS ÁREAS PELO PERITO – PRECLUSÃO – DECISÃO NÃO RECORRIDA –
NULIDADE DA
ADJUDICAÇÃO
POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DA MULHER DO
DEVEDOR
E DE CREDORES HIPOTECÁRIOS – INTERESSE DE TERCEIROS QUE DEVE SER POR ELES ALEGADO
– MEAÇÃO DA
ESPOSA
DEFINIDA NO PROCESSO HÁ 20 ANOS – EMBARGOS DE TERCEIROS POR ELA APRESENTADOS – SUPOSTO IMPEDIMENTO DO PERITO NOMEADO – QUESTÃO NÃO CONTIDA NO DECISUM AGRAVADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. As matérias relacionadas a
adjudicação
, avaliação dos imóveis e semoventes, nulidade da
adjudicação
pela ausência de
intimação
dos credores hipotecários, homologação dos cálculos judiciais,
adjudicação
por valor irrisório, excesso de execução e pedido de nova avaliação dos bens adjudicados já foram resolvidos nos autos em Exceção de Pré-Executividade que as rejeitou, estando cobertas pela coisa julgada. Se o agravante não recorreu da decisão que homologou o laudo pericial relativo ao georreferenciamento das áreas adjudicadas e ao seu desmembramento, essa discussão está preclusa.
A nulidade da
adjudicação
por ausência de
intimação
da
esposa
do agravante e do credor hipotecário consiste em direito de terceiros que não pode ser por ele postulado. Cabe a cada um deles utilizar-se dos meios próprios de defesa
. A matéria suscitada após a prolação do decisum recorrido não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
Incabível, também, suspender a ordem de imissão do agravado na posse dos imóveis apenas com base no argumento de que apresentou petição chamando o feito à ordem, a qual nem sequer foi apreciada pelo juízo a quo, mas que trata na sua maiorias das mesmas questões já rebatidas no Agravo de Instrumento. Não se conhece do Recurso que contém arguições de matérias atingidas pela coisa julgada ou pela preclusão
. (N.U 1013013-76.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018, sem destaques no original).

Se necessária, a apresentação do inteiro teor da matrícula imobiliária pode ser apresentada por qualquer das parte ou requerida pelo juízo condutor do feito a qualquer momento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023